Tribunal: TJBA
Processo: 0500472-38.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500472-38.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OSVALDO TAKEMOTO Advogado(s): DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO APELADO: MARCOS CESAR SEVERO Advogado(s):RENATO JOSE DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DINHEIRO. INEFICÁCIA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo réu/reconvinte contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de compra e venda de caroço de algodão, acolheu parcialmente os embargos para condená-lo à entrega de 218.346 quilos do produto e julgou improcedente a reconvenção. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ação monitória é a via adequada, mesmo havendo controvérsia sobre o valor do débito; (ii) saber se a sentença foi ultra petita ao condenar o réu a uma quantidade de produto superior àquela expressamente numérica do pedido, mas inferior à postulada na causa de pedir após correção de erro material; (iii) saber se a consignação extrajudicial em dinheiro tem o poder de extinguir uma obrigação de entregar coisa certa (caroço de algodão); e (iv) saber se as partes litigaram de má-fé. III. Razões de decidir 3. O contrato de compra e venda, acompanhado de documentos que demonstram a relação jurídica, é prova escrita hábil para instruir a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC. A controvérsia sobre o valor exato do débito não retira a liquidez ou a certeza do título para fins de admissibilidade da demanda, sendo o rito monitório apropriado para discutir tais questões. 4. Não há julgamento ultra petita quando a sentença, após corrigir erro material de cálculo na petição inicial, fixa a condenação em montante inferior ao que foi efetivamente demandado na causa de pedir, ainda que superior ao valor numericamente expresso no pedido final, que se baseou no cálculo equivocado. 5. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida (CC, art. 313). A consignação extrajudicial de dinheiro pelo devedor não extingue a obrigação de entregar coisa certa (caroço de algodão), sendo ato juridicamente ineficaz para liberar o devedor. Assim, o crédito permaneceu hígido e pôde ser validamente cedido a terceiro. 6. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual e a subsunção da conduta a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. O exercício regular do direito de defesa e de recurso, sem a prova de intenção de prejudicar a parte adversa ou o andamento do processo, não configura litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas e recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A existência de controvérsia sobre o valor exato do débito não torna inadequada a via da ação monitória, cujo procedimento é apto a resolver a controvérsia. 2. A consignação de prestação pecuniária por ato unilateral do devedor não possui efeito liberatório sobre obrigação de dar coisa certa, por violação ao art. 313 do Código Civil, permanecendo hígida a obrigação original." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 290, 313, 422 e 940; CPC, arts. 80, 85, § 11, 141, 492, 700 e 702. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.065.671/MG; TJ-MG, AC 50075937520178130223, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 23/09/2022; TJ-SP, AC 1023644-77.2021.8.26.0564, Rel. Marino Neto, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500472-38.2015.8.05.0022, em que é apelante OSVALDO TAKEMOTO e apelado MARCOS CESAR SEVERO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.